Tribunal: TJDFT
Processo: 0000585-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0000585-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLA RODRIGUES BRAGA DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição contida no ID: 24763631, na qual a parte Exequente informa a discordância com os cálculos apresentados pela contadoria. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial. Brasília, 5 de maio de 2021 16:46:09. Erro de intepretação na linha: ' #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()} ': java.lang.NullPointerException Desembargador